Tribunal: CARF
Processo: 13502.900428/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900428/2015-30
RESOLUÇÃO
3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade preparadora para que se proceda ao
seguinte: (i) intimar o Recorrente, caso entenda necessário, para apresentar a escrita fiscal e os
documentos comprobatórios do crédito pleiteado (notas fiscais, contratos etc.), (ii) intimar o
Recorrente para apresentar, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as
atividades realizadas na empresa, com o intuito de se comprovar de forma conclusiva a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base à tomada de créditos,
entendendo serem estes imprescindíveis e importantes ao processo produtivo, nos moldes do
RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018, (iii) elaborar novo Relatório Fiscal, no qual
deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres Técnicos e documentos entregues pelo Recorrente,
também o mesmo REsp 1.221.170 STJ e a Nota SEI/PGFN 63/2018, (iv) após cumpridas essas
etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da diligência, sendo imperioso que se
dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem como àqueles
que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos, e, (v) cumpridas as
providências indicadas, deverá o processo retornar ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
- CARF para prosseguimento.
16 de abril de 2025.
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabiana Francisco, Flavia Sales
Campos Vale,Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral), Marcelo Enk de Aguiar,Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente) Ausente(s) oconselheiro(a) Barbara Cristina
de Oliveira Pialarissi, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Trata-se de Despacho Decisório que revisou de ofício a análise da Dcomp no
08966.31865.250315.1.7.04-8538 e 06459.30439.250315.1.3.04-0421 (controlada
no processo no 13502901125/2015-34), relativas a suposto direito de crédito de
PIS oriundo de pagamento a maior do período de apuração 05/2013, no valor de
R$ 284.798,02 (Darf recolhido valor de R$ 369.598,50).
Justifica a auditoria fiscal que tal revisão fez-se necessária após as inconsistências
verificadas na análise relativa ao crédito de Cofins do mesmo período, constante
do Dossiê no 10010.000681/0817-00, as quais repercutem na apuração do PIS.
Reproduzida a análise para o suposto crédito de PIS, concluiu-se pela sua
improcedência, ensejando a não homologação da Dcomp dos autos. Ainda,
verificou-se a existência de débito de PIS a recolher, a ser lançado de ofício em
outros autos.
Conforme consta do aludido Despacho, as razões que ensejaram o não
reconhecimento do crédito, consistem, fundamentalmente, em:
(i) glosa de créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que não se
caracterizam como tal, adquiridos à alíquota zero ou cujos valores não restaram
comprovados;
(ii) glosa de créditos apurados sobre o ativo imobilizado (encargos de depreciação
ou com base no custo de aquisição);
(iii) glosa de outras operações com direito a crédito;
(iv) redução de créditos decorrente de devolução de compras sem o respectivo
ajuste;
(v) glosa de créditos extemporâneos;
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
3
(vi) acréscimo de receita de vendas tributadas à alíquota básica na base de cálculo
do período.
Cientificada do Despacho Decisório em 07/12/2017, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 05/01/2018, requerendo, em síntese, a
nulidade da decisão, por ter sido proferida com prejuízo a seu direito de defesa. E,
no mérito, após apresentar suas razões de defesa aos pontos indicados como
irregulares pela auditoria, requer o reconhecimento integral do direito de crédito
pleiteado.
As razões do indeferimento dos créditos explicitadas pela auditoria fiscal e as
respectivas razões de defesa apresentadas pela contribuinte serão detalhadas no
Voto.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-83.566 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 14-83.566 - 14a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 23 de abril de 2018
Processo 13502.900428/2015-30
Interessado CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
CNPJ/CPF 15.141.799/0001-03
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2013 a 31/05/2013
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA.
É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
4
inconformidade e quando todos os elementos dos autos são suficientes a
formação da convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/05/2013 a
31/05/2013 APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o
termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOA
JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. INAPLICABILIDADE ALÍQUOTA ZERO.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das
contribuições para o PIS e a Cofins, observadas as vedações previstas e demais
disposições da legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em
relação às aquisições de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Simples.
Aos optantes pelo Simples não se aplicam benefícios fiscais como os que reduzem
a zero a alíquota das contribuições.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. FRETES. AQUISIÇÕES DE INSUMOS.
TRANSPORTE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Não geram créditos da não cumulatividade os fretes incorridos na compra de bens
não considerados como insumos.
Também não permitem não geram direito à apuração de créditos as despesas
efetuadas com fretes contratados para o transporte de produtos acabados ou em
elaboração entre estabelecimentos industriais e destes para os estabelecimentos
comerciais da mesma pessoa jurídica ou depósitos, por não integrarem o conceito
de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se referirem à
operação de venda de mercadorias.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO OU APURAÇÃO PELO VALOR DE AQUISIÇÃO.
Nos termos da legislação que rege a apuração não cumulativa das contribuições, é
possível aproveitamento de créditos sobre os encargos de depreciação de
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, e sobre edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da
empresa. Opcionalmente, os contribuintes podem calcular o referido crédito sobre
o valor de aquisição dos bens especificados na legislação, observando-se, nesse
caso, que os bens do ativo imobilizado, inclusive edificações, sejam utilizados na
produção dos bens ou prestação dos serviços.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS ATIVO IMOBILIZADO. EXAUSTÃO.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
5
Não há previsão legal para o desconto de créditos calculados em relação aos
encargos de exaustão do ativo imobilizado no âmbito do regime de apuração não
cumulativa das contribuições.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. AJUSTE DE CRÉDITOS. DEVOLUÇÃO DE COMPRAS.
Constatada devolução de mercadoria que gerou crédito quando de sua aquisição,
deve ser efetuado o estorno do crédito apurado mediante ajuste negativo dos
créditos.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO. MÉRITO.
Não cabe o aproveitamento de créditos referentes a meses antecedentes, quando
não estiverem informados no Dacon dos respectivos períodos, sobretudo quando
se revela improcedente a própria apuração do crédito.
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
Constada a existência de saídas de mercadorias tributáveis que não foram
incluídas pela interessada na base de cálculo das contribuições devidas no período,
correto o ajuste efetuado pela auditoria naquela base de cálculo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, discutindo em síntese, no
mesmo sentido da Manifestação de Inconformidade:
 crédito de bens e serviços empregados na linha de produção da recorrente
(atividades florestais e outros bens não considerados insumos);
 crédito de bens adquiridos em transações sujeitas à alíquota zero da
COFINS;
 crédito de gastos com aquisições de uniformes e/ou equipamentos de
proteção individual (EPI);
 crédito de gastos com aquisições de produtos destinados a tratamento de
efluentes;
 crédito de gastos com aquisições de material de embalagem;
 crédito de gastos efetuados com "serviço de servente" e gastos com
aquisições de alimentos e/ou fornecimento de alimentação/refeição;
 crédito de gastos com serviços de transporte (frete) não comprovados;
 créditos sobre edificações e benfeitorias;
 créditos de seguro;
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
6
 créditos exaustão;
 crédito descontado apurado de período anterior – da possibilidade de
aproveitamento de crédito extemporâneo;
 outras glosas – divergência identificada nas obrigações acessórias da
recorrente (encargos de depreciação; base de cálculo; valor de aquisição;
despesas com ICMS – bens do ativo imobilizado; devolução de compras);
Além disso, requer Recorrente a conversão do julgamento em diligência para
comprovação dos créditos em discussão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.
Ao rever de ofício a análise do direito creditório e as compensações pleiteadas, pela
Interessada,
através
das
DCOMPs
n°
08966.31865.250315.1.7.04-8538
e
06459.30439.250315.1.3.04-0421 a fiscalização efetuou inúmeras glosas sobre os produtos
relacionados aos quais se pretendia obter créditos. As glosas foram amparadas na legislação então
vigente e, em razão da complexidade da atividade desenvolvida pela Recorrente e dos produtos e
serviços a serem avaliados, o resultado da fiscalização foi exposto em anexos, conforme constou
no Despacho Decisório no 0497-2017 / DRF/LFS, veja-se:

“As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/PASEP são somente as previstas na legislação de
regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis
de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à caracterização de
sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua escrituração na
contabilidade como custo operacional.
A partir dos dispositivos transcritos acima, observa-se que, para efeito de
aplicação do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002, o termo “insumo” não pode
ser interpretado como todo Cópia autenticada administrativamente e qualquer bem
ou serviço que gere despesa necessária para a atividade da empresa, mas tão
somente aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
7
no País, sejam, efetivamente, aplicados ou consumidos na fabricação ou produção
de bens para venda ou prestação de serviços. Consequentemente, somente
podem ser enquadrados como insumos a matéria-prima, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram
desgaste em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação
e/ou os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto.
(...)
Com relação à aquisição serviços utilizados como insumos, conforme dispositivos
legais acima citados, sobretudo o Art. 3°, inciso II da lei n° 10.637/2002; os incisos
I-b e II-b do parágrafo 5° do Art. 66° da IN SRF n° 247/2002 e os itens 3-a, 4-b, 4-c
e 4-g da Solução de Divergência n° 7-COSIT, de 23/08/2016, resta clara a
possibilidade de descontar créditos de Contribuição para o PIS/PASEP, na
sistemática NÃO-CUMULATIVA, decorrentes serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Vale destacar a exigência legal, para fins de creditamento da
Contribuição para o PIS/PASEP, que tais serviços tenham sido prestados por
pessoas jurídicas domiciliadas no País”

O posicionamento adotado pela DRJ, ratifica as razões da fiscalização, vejamos
destaques do acórdão:

“A apuração de créditos no âmbito das contribuições sociais está subordinada aos
limites estabelecidos pela legislação de regência, especialmente pelas Leis no
10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, que fixaram as hipóteses a partir das quais
são apuráveis os créditos da não-cumulatividade. Ao mesmo tempo em que
definem quando e como são apurados os créditos, aqueles diplomas legais
estabelecem os limites.
A apuração de créditos no âmbito das contribuições para o PIS e a Cofins do
regime não cumulativo está subordinada aos limites estabelecidos pela legislação
de regência, especialmente pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, e
a regulamentação promovida pelas Instruções Normativas SRF no 247, de 2002, e
no 404, de 2004. Assim preceituam esses atos normativos, no que interessa aos
autos:
(...)
Como se observa, no tocante à geração de créditos, deve ser entendido como
insumo aquilo que foi taxativamente relacionado no dispositivo, isto é, o que,
empregado na fabricação do produto final ou na prestação de serviços, se
consome, se desgasta ou tem suas propriedades físico-químicas alteradas em
função de sua ação direta com o produto, ou ainda os serviços aplicados ou
consumidos na produção dos bens ou na prestação do serviço.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
8
Nesse sentido, a Administração Tributária fixou seu entendimento por meio das
Instruções Normativas no 247, de 2002, e 404, de 2004. Tais normativos serviram
de esteio para a prolação da Solução de Divergência Cosit no 24, de 30/05/2008,
cujas conclusões estão resumidos da seguinte forma em sua ementa:
Para efeito do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2003, o termo insumo não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços
intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Portanto, definido o conceito de insumo em dispositivos que compõem a
legislação tributária, não cabe à autoridade administrativa expandir, sem previsão
legal, seu alcance para que corresponda conceito de custo, ou mesmo de
despesas.
(...)
Portanto, e como não poderia ser diferente, os conceitos fixados pela legislação
tributária, tal como entendidos pela Administração Tributária, serão as balizas
pelas quais se norteará o presente voto no exame das glosas impostas pela
fiscalização aos créditos utilizados pela contribuinte.
Cumpre observar que não se desconhece a decisão recente da 1a Seção do
Superior Tribunal de Justiça proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos
no REsp no 1.221.170/PR sobre o conceito de insumos para fins de creditamento
de PIS e de Cofins. Digase contudo, que a tese que restou fixada por aquela Seção
apenas vinculará a RFB na hipótese de eventual expedição da respectiva Nota
Explicativa da PGFN sobre a matéria, nos termos do art. 19 da Lei no 10.552, de
2002, e Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, já mencionados
anteriormente nesta decisão, o que ainda não ocorreu.”

Sendo essas as considerações iniciais, verifica-se que a controvérsia principal gravita
sobre as glosas de crédito sobre aquisições de bens e serviços consumidos ou aplicados na
fabricação dos produtos, apurados no regime não-cumulativo e a consequente análise sobre o
conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve ser
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou
a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art.
98 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
9
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Dentro dessas premissas, o posicionamento adotado pela fiscalização e pela DRJ,
conforme destaques acima colacionados, estão em dissonância com o conceito contemporâneo
que obrigatoriamente deve ser aplicado por este colegiado.
Em respeito aos princípios constitucionais processuais, para melhor solução da lide,
nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, é imperioso
oportunizar que a fiscalização identifique dentre os produtos e serviços que estão sendo
pleiteados, a relevância e/ou essencialidade, na perspectiva da fase do processo produtivo, bem
como das atividades desempenhadas pela empresa.
Analisar a matéria sem oportunizar à fiscalização revisar o seu ato, pode equivaler à
aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e pode configurar
a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ. Diante do
voto vencedor da Ministra Regina Helena Costa, cadastrado sob o n.o 779 no sistema dos
julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.” “O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170/STJ.
Ancorada nas Leis 10.833/03 e 10.637/02, a matéria do aproveitamento de créditos
de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo vai além do conceito jurídico de insumos,
razão pela qual é necessário abordar os grupos de glosas de forma separada e específica, com
base na legislação e nos precedentes administrativos fiscais e judiciais mencionados.
Por terem sido realizados antes da emissão do Parecer Normativo COSIT no 5, de 17
de dezembro de 2018 e Súmula CARF 189, tanto o acórdão recorrido, quanto o Recurso
Voluntário, não trataram do conceito contemporâneo de insumo e, portanto, não consideraram
qual seria a relevância, essencialidade e singularidade dos dispêndios com a atividade econômica
da empresa.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.723 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900428/2015-30
10
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto nos artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, com o objetivo de que:
1. Que a unidade preparadora intime a Recorrente, caso entenda
necessário, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, a apresentar a
escrita fiscal e os documentos comprobatórios (notas fiscais, contratos
etc.);
2. Que a unidade preparadora intime a Recorrente a apresentar em prazo
razoável, não inferior a 60 dias, laudo detalhado sobre as atividades
realizadas dentro da empresa, com o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios
que serviram de base para tomada de crédito, entendendo serem
estes, imprescindíveis e importantes, no seu processo produtivo, nos
moldes do RESP 1.221.170 STJ e nota SEI/PGFN 63/2018;
3. A Unidade Preparadora também deverá apresentar novo Relatório
Fiscal, para o qual deverá considerar, além dos Laudos/Pareceres
Técnicos entregue pelo Recorrente, também o mesmo REsp 1.221.170
STJ e Nota SEI/PGFN 63/2018;
Após cumpridas estas etapas, o contribuinte deve ser novamente cientificado do
resultado conclusivo pela Fiscalização, diante o que se pretende com esta diligência. Sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permaneceram glosados, bem
como aqueles que à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a serem revertidos.
Cumpridas as providências indicadas, deve o processo retornar ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF para prosseguimento do julgamento.
É o meu entendimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 1027
DF CARF MF
Original